Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714075-85.2020.8.07.0016 RECORRENTE: LIVEPASS INGRESSOS LTDA, R &amp; C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. RECORRIDO: MARCO AURELIO GOMES, MARIANA DE SOUZA GOMES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE SHOW. MOTIVO DE SAÚDE DO ARTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de restituição do valor de ingressos, e julgou improcedentes os pedidos de reparação por dano material e moral que teria suportado em razão do cancelamento de show de artista internacional que se realizaria na cidade de São Paulo. Narra a parte recorrente ter adquirido ingressos para a apresentação do cantor "Shawn Mendes", que ocorreria na cidade de São Paulo no dia 30/11/2019. Para tanto, além dos ingressos (R$ 384,00) adquiriu passagens aéreas (R$ 1.082,63) para se deslocar de Brasília para a capital paulista, contratou hospedagem (R$ 190,00) e utilizou serviço de transporte particular (R$ 259,82). No entanto, após quase duas horas de espera na fila para adentrar no local do evento, o artista comunicou em suas redes sociais o cancelamento do show por motivo de saúde. Defende que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, tendo a sentença reconhecido a existência do nexo de causalidade. Ressalta que todas as despesas somente foram realizadas em razão do evento que não ocorreu, pois se dirigiu à cidade de São Paulo com o único fim de assistir ao show. Assim, se não houvesse ocorrido a falha na prestação do serviço não teria suportado tais prejuízos. Argumenta que o fato representa dano moral, pois não se trata de um acontecimento normal e suportável, mas de uma efetiva falha na prestação do serviço, do qual decorreu dano moral, tanto pelos sentimentos negativos ocasionados, quanto pelo desvio produtivo do consumidor. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. II. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços. III. Inicialmente, importa assentar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os que fornecedores que participaram da cadeia de consumo. Ademais, por pleitear a restituição de ingressos, os quais foram pagos por intermédio da primeira ré, esta tem legitimidade para figurar no polo passivo. IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. V. Restou incontroverso que a parte recorrente adquiriu ingressos para a apresentação do cantor mencionado na inicial, evento que veio a ser cancelado por motivo de saúde do artista. A controvérsia reside em saber se o fato configura causa excludente de responsabilidade. VI. É certo que pessoas podem adoecer. No entanto, uma vez que a atividade desenvolvida pela parte recorrida reside principalmente na apresentação de artistas, a impossibilidade de comparecimento do artista insere-se no risco de sua atividade. Assim, como mencionado em algumas das sentenças juntadas pela parte recorrida (ID 21630080 - Pág. 4; 21630085 - Pág. 4), o motivo de saúde do artista configura evento fortuito interno, pois embora imprevisível, faz parte do risco do empreendimento. Com maior razão quando, como narrado na inicial, havia apenas uma apresentação inicialmente programada, tendo sido incluído um show extra um dia antes daquele inicialmente anunciado - fato não impugnado especificamente - vindo dessa maneira a expor o artista a um esforço físico maior, especialmente no que às condições de sua voz, sendo essa a causa de cancelamento do segundo dia de apresentação. Cogitou-se, ainda, de o cancelamento ter ocorrido para cumprir outro compromisso, mesmo porque realizou shows na véspera e no dia seguinte, desmarcando apenas aquele ocorrido no dia 30/11/2019, para o qual a parte recorrente havia adquirido ingressos. Embora o fato (gravação de documentário para serviço de 'streaming') não tenha ficado comprovado, exculpando-se o fornecedor de serviços de entretenimento em situações tais conclui-se que seria financeiramente mais vantajoso lesar milhares de consumidores. VII. Não há que se afirmar que a parte poderia ter aproveitado a viagem de outro modo, pois restou demonstrado que a viagem foi realizada em razão do show, tendo a parte recorrente chegado no aeroporto de Viracopos após as 11h da manhã do dia do evento e retornado às 7h do dia imediato (ID 21629972 - Pág. 3). A antecedência com que chegou à cidade de São Paulo foi estritamente a necessária para acomodar-se no hotel, fazer alguma refeição e se preparar para estar na fila para ingressar no local do evento ao fim da tarde. VIII. Quanto ao valor dos ingressos, a própria parte recorrente acostou documento informando que haveria a devolução (ID 21629970), porém não juntou fatura de cartão de crédito para demonstrar que não houve o estorno. Também não impugnou especificamente o capítulo da sentença referente à devolução dos ingressos. IX. Desse modo, entende-se devida a reparação material, quanto aos danos efetivamente comprovados nos autos. X. Quanto ao dano moral, todavia, não assiste razão à parte recorrente. Embora fosse um evento aguardado por ela há meses, a frustração ocasionada pelo cancelamento do evento não se insere entre os acontecimentos aptos a configurarem dano moral, instituto que não visa apaziguar todas as decepções que podem atingir a alma humana, sendo devido apenas frente a acontecimentos aptos a abalar aspectos do direito da personalidade como os que afetam aos princípios da igualdade, da integridade psicofísica, da liberdade e da solidariedade, conforme sistematiza a doutrina (nesse sentido: MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, p. 327). XI. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 1.484,43 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais, quarenta e três centavos) a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente a partir de 30/11/2019 e acrescido de juros moratórios desde a citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. (Acórdão 1319903, 07140758520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pela parte autora. Alega a parte embargante a existência de omissão, uma vez que o Acórdão desconsiderou os fatos e provas nos autos, que afastam a responsabilidade das rés, amparada nas excludentes de responsabilidade dos artigos 14 §3o, II do CDC e 393 do Código Civil, uma vez que trata-se de força maior relativa a terceiro (motivos de saúde do artista que iria se apresentar no show cancelado). Ainda, aduz a necessidade do Tribunal uniformizar a jurisprudência, a teor do artigo 926 do CPC, sendo a decisão contrária a outros precedentes. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: "V. Restou incontroverso que a parte recorrente adquiriu ingressos para a apresentação do cantor mencionado na inicial, evento que veio a ser cancelado por motivo de saúde do artista. A controvérsia reside em saber se o fato configura causa excludente de responsabilidade. VI. É certo que pessoas podem adoecer. No entanto, uma vez que a atividade desenvolvida pela parte recorrida reside principalmente na apresentação de artistas, a impossibilidade de comparecimento do artista insere-se no risco de sua atividade. Assim, como mencionado em algumas das sentenças juntadas pela parte recorrida (ID 21630080 - Pág. 4; 21630085 - Pág. 4), o motivo de saúde do artista configura evento fortuito interno, pois embora imprevisível, faz parte do risco do empreendimento. Com maior razão quando, como narrado na inicial, havia apenas uma apresentação inicialmente programada, tendo sido incluído um show extra um dia antes daquele inicialmente anunciado - fato não impugnado especificamente - vindo dessa maneira a expor o artista a um esforço físico maior, especialmente no que às condições de sua voz, sendo essa a causa de cancelamento do segundo dia de apresentação. Cogitou-se, ainda, de o cancelamento ter ocorrido para cumprir outro compromisso, mesmo porque realizou shows na véspera e no dia seguinte, desmarcando apenas aquele ocorrido no dia 30/11/2019, para o qual a parte recorrente havia adquirido ingressos. Embora o fato (gravação de documentário para serviço de 'streaming') não tenha ficado comprovado, exculpando-se o fornecedor de serviços de entretenimento em situações tais conclui-se que seria financeiramente mais vantajoso lesar milhares de consumidores". V. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O Acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente a justificar a procedência em parte do recurso, sendo que as decisões indicadas pela parte embargante não vinculam esta E. Turma Recursal, não sendo viável a pretensão em sede de embargos de declaração para que seja uniformizada a jurisprudência em face dos Acórdãos indicados. VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1335611, 07140758520208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 25935441). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, incisos XXXV, LIV, LV, LX, e 93, inciso IX, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Logo, não se vislumbra desconformidade entre os acórdãos recorridos e o entendimento firmado pela Corte Suprema em sede de repercussão geral. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF